Tribunal: CARF
Processo: 16327.721276/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721276/2012-24
ACÓRDÃO
1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE PERDAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CESSÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS.
Comprovada a efetiva cessão de direitos creditórios, sem coobrigação e de
forma definitiva e irretratável, as perdas decorrentes dessa operação são
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por
caracterizarem despesa operacional legítima.
GLOSA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS.
A exclusão da receita de recuperação de créditos da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL é legítima quando comprovado que tais valores foram
contabilizados como receita e tributadas no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 80884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado, Efigênio de Freitas Junior (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 10a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-49.446, e-fls. 9026 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela autuada, mantendo os créditos tributários constituídos.
Dos Fatos
A constituição do crédito tributário decorreu da glosa de perdas com operações de
crédito, as quais a Autoridade Fiscal segregou em cinco categorias:
o
Valor não informado nas respostas: R$ 9.446.704,86, referentes a perdas não esclarecidas
pelo contribuinte.
o
Recuperação de créditos: R$ 21.984.185,07, sob o argumento de que o contribuinte não
comprovou a tributação prévia desses valores.
o
Exclusão com base no art. 11 da Lei no 9.430/96: R$ 79.313.852,19, sob a alegação de que
o contribuinte não comprovou a contabilização como receita dos valores excluídos.
o
Valores sem comprovação de cobrança judicial: R$ 5.620.839,74, referentes a perdas
superiores a R$ 30.000,00, para as quais o contribuinte não apresentou documentos de
cobrança judicial.
o
Valores sem comprovação de cobrança judicial e/ou administrativa: R$ 8.803.214,77,
referentes a perdas entre R$ 18.000,00 e R$ 30.000,00, para as quais o contribuinte não
apresentou
documentos
de
cobrança
judicial
ou
administrativa.

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em síntese, que:

As perdas glosadas nas categorias (i), (iii), (iv) e (v) referem-se a créditos cedidos a terceiros
em 2008, por meio de contrato sem coobrigação, sendo a cessão definitiva e irretratável.

O valor glosado na categoria (ii) corresponde a receitas de recuperação de créditos já
tributadas em períodos anteriores.
Fl. 80885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
3

A majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15%, aplicada pela fiscalização, é indevida,
pois somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de maio de 2008, e viola os
princípios da referibilidade, irretroatividade e anterioridade.

A adição das despesas glosadas à base de cálculo da CSLL é ilegal, por falta de previsão
legal.

A cobrança de juros sobre a multa de ofício é ilegal, pois a legislação prevê a incidência de
juros apenas sobre tributos.

A responsabilidade pelo pagamento dos tributos, caso as glosas sejam mantidas, deve ser
atribuída aos antigos administradores do contribuinte, que praticaram os atos questionados
pela fiscalização.
Em 10 de agosto de 2016, este Colegiado, por meio da Resolução no 1401-000.421,
converteu o julgamento em diligência, determinando que a Autoridade Fiscal analisasse a
procedência das alegações do contribuinte, especialmente a contabilização das receitas de
recuperação de crédito e a efetivação da cessão de crédito, bem como a eventual influência da
diligência realizada no Processo no 16327.721631/2013-46 na existência de base de cálculo de IRPJ
e CSLL no ano-calendário de 2008.
A Autoridade Fiscal apresentou Relatório de Diligência em 17/07/2023 (e-fls. 80805 a
80820), concluindo, em síntese, que:
o
Após a homologação da DIPJ retificadora no 1829127 pelo CARF, o contribuinte passou a
apresentar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ -
203.604.975,08, no ano-calendário de 2008.
o
Os ajustes contábeis realizados no Processo no 16327.721631/2013-46 não impactaram o
resultado fiscal discutido nos autos.
o
A recuperação de créditos no valor de R$ 20.856.463,00 foi contabilizada como receita em
2008, e as operações de crédito correspondentes não foram deduzidas em períodos
anteriores.
o
A cessão de créditos no valor de R$ 103.184.611,56 foi efetivada em 2008, sem
coobrigação do contribuinte, sendo definitiva e irretratável.
Em sua manifestação sobre o Relatório de Diligência, apresentada em 11 de agosto de
2023 (e-fls. 80828 a 80832), o contribuinte reiterou os argumentos deduzidos na impugnação e no
recurso voluntário, requerendo o cancelamento integral dos autos de infração, tendo em vista a
ausência de base de cálculo de IRPJ e CSLL em 2008 e a comprovação da efetiva cessão de créditos
e da contabilização das receitas de recuperação de crédito.

Fl. 80886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
4
Do Relatório da Decisão Recorrida
Da Autuação
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.76/90, em fiscalização empreendida
junto à contribuinte acima identificada, o Auditor-Fiscal autuante verificou em síntese que:
1. A contribuinte reconheceu na Linha 47 da Ficha 09B da DIPJ 2009, ano-calendário
2008, "Perdas Dedutíveis em Operações de Crédito" no valor de R$386.979.642,38 (fls.36), em
função do que foi intimada em 22/11/2010 (item 6 da intimação de fls.05/06) a apresentar a
composição do valor em questão por meio de listagem com as contas contábeis, a descrição e o
detalhamento dos respectivos itens, discriminando: (a) Data de início da operação de crédito; (b)
Nome e CPF ou CNPJ do tomador do empréstimo; (c) Valor da operação; (d) Garantias; e (e) Data
da baixa do crédito (considerado como perda).
2. A fiscalizada apresentou então a resposta de fls.10/11, datada de 10/01/2011, na
qual segregou o valor total referente às perdas nas seguintes parcelas: (i) Créditos Baixados como
Perda: R$276.234.900,26; (ii) Recuperação de Créditos: R$ 21.984.185,07; e (iii) Artigo 11 da Lei n°
9.430: R$ 79.313.852,19.
3. Cabe observar que as parcelas acima totalizam R$377.532.937,52, logo faltou
esclarecer a origem de R$9.446.704,86.
4. Foram ainda lavrados Termos de Intimação, a fim de que a contribuinte
esclarecesse os seguintes itens:
4.1. Comprovação com controles internos, lançamentos contábeis e LALUR, de que
o valor de R$21.984.185,07, referente a créditos recuperados, sofreu tributação anterior,
conforme a resposta de fls.15/16 ao Termo de Intimação de 14/09/2011 (fls.14), entregue em
11/11/2011 (item 1 do Termo de Intimação de fls.27, de 18/01/2012):
4.1.1. Em 24/02/2012 a contribuinte respondeu, conforme o item 1 às fls.29/32,
que o valor refere-se a receitas de operações de crédito que foram tributadas no passado, e que
não foram recebidas naquele momento, sendo recebidas após a efetivação do processo de
renegociação. Argumentou que o valor total da receita de créditos recuperados somou o
montante de R$96.308.827,23 (conforme os balancetes mensais de 06/2008 e 12/2008 às
fls.17/18 e 34/35) e o valor da exclusão foi somente de R$21.984.185,07.
4.1.2. Os controles desses valores, segundo a contribuinte, eram efetuados pelos
sistemas informatizados (sistemas legados) de cada produto do banco, que controlavam todo o
histórico das operações de crédito. Tais sistemas disponibilizavam relatórios/arquivos (enviados
em 07/02/2011 – conforme resposta de fls.13) para evidenciar o montante da receita a ser
excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 80887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
5
4.1.3. Também informou que essas receitas de créditos recuperados foram incluídas
de forma equivocada na linha 47 da Ficha 9B (perdas dedutíveis em operações de crédito), pois
deveriam constar na linha 53 da ficha 9B (outras exclusões).
4.1.4. Cumpre ressaltar que, em 07/02/2011, a contribuinte entregou uma planilha
eletrônica com os valores referentes aos créditos recuperados. Contudo, não comprovou com
documentos contábeis que esses valores foram efetivamente reconhecidos como receitas e
oferecidos a tributação. Somente apresentou exemplos de contabilização.
4.1.5. Dessa forma a exclusão de R$21.984.185,07 como perdas de crédito ou
outras exclusões não tem respaldo em documentação contábil e tampouco na legislação
tributária.
4.2.
Comprovação
com
controles
internos,
lançamentos
contábeis,
e
correspondente resultado na DIPJ, de que os valores excluídos de acordo com o artigo 11 da Lei no
9.430 foram contabilizados como receita (item 2 do Termo de Intimação de fls.27, de 18/01/2012):
4.2.1. A contribuinte reconheceu uma parcela de R$79.313.852,19 referente a
valores contabilizados como receitas e excluídos de acordo com o artigo 11 da Lei n° 9.430, que
dispõe:
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a
pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real, o valor
dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita auferido a partir
do prazo definido neste artigo.
4.2.2. O artigo em comento é claro no que diz respeito aos encargos financeiros
contabilizados como receita.
4.2.3. Em 24/02/2012, a contribuinte respondeu, conforme o item 2 às fls.32/33,
que os valores excluídos eram oriundos de sistemas informatizados (sistemas legados) e
corresponderiam aos valores de receitas das operações de empréstimos e financiamentos do
banco, contabilizadas na conta COSIF 7.1.1.05.00-6 (Rendas de Empréstimos), enquanto as
operações não estivessem vencidas a mais de 59 dias. Informou também que o controle das
receitas encontra-se nos sistemas legados do banco, que disponibilizavam relatórios/arquivos já
enviados em 07/02/2011 (consoante resposta de fls.13).
4.2.4. Cumpre ressaltar que, em 07/02/2011, a contribuinte entregou uma planilha
eletrônica com os valores referentes a essas receitas, porém, não comprovou com documentos
contábeis que esses valores foram efetivamente contabilizados como receitas, auferidas a partir
do prazo definido pelo artigo 11 da Lei n° 9.430.
4.3. Comprovação de que as perdas em valores superiores a R$30.000,00 foram
objeto de procedimentos judiciais para seu recebimento, de acordo com o artigo 9o, §1o, incisos II,
“c”, e III da Lei n° 9.430/96 (item 2 do Termo de Intimação de fls.14, de 14/09/2011):
4.3.1. O total das perdas com valor superior a R$30.000,00 é composto de 236
registros no valor total de R$10.848.194,83.
Fl. 80888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
6
4.3.2. Em resposta às intimações, a contribuinte apresentou listagem informando
cobranças judiciais e cópias de contratos de empréstimos referentes a 114 registros, no valor total
de R$5.227.355,09 (fls.69/70).
4.3.3. Deixou assim de comprovar que 122 registros de perdas, no valor de
R$5.620.839,74, foram objeto de procedimentos judiciais de cobrança, consoante a listagem de
fls.80/82. Dessa forma, esse valor não pode ser excluído da apuração do Lucro Real, conforme o
artigo 9o, §1o , incisos II, “c” e III da Lei n° 9.430/96.
4.4. Comprovação de que as perdas em valores de R$18.000,00 a R$30.000,00
foram objeto de procedimentos judiciais e/ou administrativos para seu recebimento, de acordo
com o artigo 9o, §1o, incisos II, “b” e “c”, e III (item 3 do Termo de Intimação de fls.14, de
14/09/2011):
4.4.1. O total de perdas com valor entre R$18.000,00 até R$30.000,00 é composto
de 700 registros no valor total de R$ 15.557.992,82.
4.4.2. Em resposta às intimações, a contribuinte apresentou listagem informando
cobranças judiciais e/ou administrativas e cópias de contratos de empréstimos referentes a 306
registros, no valor total de R$6.754.778,05 (R$6.614.179,47, às fls.71/74, mais R$140.598,58, às
fls.75).
4.4.3. Deixou assim de comprovar que 394 registros de perdas, no valor de
R$8.803.214,77, foram objeto de procedimentos judiciais e/ou administrativos de cobrança,
consoante a listagem de fls.83/90. Dessa forma, esse valor não pode ser excluído da apuração do
Lucro Real, conforme o artigo 9o, §1o , incisos II, “b” e “c”, e III da Lei n° 9.430/96.
5. Considerando o exposto, os valores abaixo, reconhecidos indevidamente como
perdas em operações de crédito, serão adicionados na apuração do Lucro Real, no ano-calendário
de 2008:
Item
Valor em R$
Valor não informado nas respostas
9.446.704,86
Recuperação de créditos
21.984.185,07
Art. 11 da Lei n° 9.430
79.313.852,19
Valores sem comprovação de cobrança judicial
5.620.839,74
Valores sem comprovação de cobrança judicial e/ou administrativa
8.803.214,77
Total a ser adicionado
125.168.796,63
Fl. 80889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
7
Em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em 29/10/2012 foram
lavrados Autos de Infração de IRPJ (fls.91/96) e CSLL (fls.97/101), com os valores a seguir
discriminados:
Demonstrativo do IRPJ
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Imposto
Art.3o da Lei no 9.249/95; art.9o, da Lei no 9.430/96; arts.
247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, e 340, do RIR/99;
art.6o, §1o, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
31.292.199,15
Juros de Mora (até 10/2012)
Art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96; art. 6o, §2°, da Lei n°
9.430/96.
11.365.326,73
Multa de Ofício
Art.44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação do art.14,
da Lei no 11.488/07.
23.469.149,36

TOTAL
66.126.675,24
Demonstrativo da CSLL
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Contribuição
Art.2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art.2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei n° 8.981/95,
com as alterações do art. 1o da Lei n° 9.065/95; arts. 2o e 19
da Lei n° 9.249/95; art.1o da Lei no 9.316/96; arts. 1o, 6o,
§1o, I, 9o, e 28 da Lei no 9.430/96; art.3o da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art.17 da Lei no 11.727/08.
18.775.319,49
Juros de Mora (até 10/2012)
Art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96; art. 6o, §2°, da Lei n°
9.430/96.
6.819.196,04
Multa de Ofício
Art.44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação do art.14,
da Lei no 11.488/07.
14.081.489,62

TOTAL
39.676.005,15
Da Impugnação
A autuada apresentou a impugnação de fls.122/155, protocolizada em 27/11/2012
e acompanhada dos documentos de fls.156/358 e 378/4749, expondo, em síntese, que:
1. A alíquota de 15% aplicada sobre a base de cálculo da CSLL, apurada pela
fiscalização, conforme Demonstrativo de Apuração referente ao ano-calendário de 2008, não pode
ser aplicada ao caso em tela.
Fl. 80890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
8
1.1. A autoridade fiscal deveria segregar os valores que seriam passíveis de
tributação pela alíquota de 15% por período de competência, e não na forma como consta no
"Demonstrativo de Apuração", o qual exige o recolhimento da CSLL à alíquota majorada sobre
todo o ano de 2008, sendo que a aplicação da alíquota majorada de 15% está limitada ao período
de maio a dezembro de 2008.
1.2. Esse ato vai de encontro às próprias normas regulamentares expedidas pela
Receita Federal do Brasil, haja vista que a Instrução Normativa n° 810, de 21/01/2008, é expressa
sobre a vigência da majoração da alíquota apenas no que tange aos fatos ocorridos a partir de
maio de 2008.
1.3. Adotando-se as premissas fixadas pelo artigo 4o da IN no 810/2008, foi apurada
base de cálculo de R$285.800.706,85, gerando uma alíquota efetiva de 11,5% (R$32.856.311,85
[CSLL apurada] / R$285.800.706,09 [Base de Cálculo da CSLL] = 11,5%), conforme a planilha de
fls.128.
1.4. No caso, uma vez que a glosa foi no valor de R$125.168.796,63, a CSLL passível
de cobrança seria R$14.389.695,09 (alíquota efetiva apurada com base no resultado do exercício)
e não o montante de R$18.775.319,49 (alíquota de 15% desconsiderando a regra prevista no
artigo 4o da IN no 810/2008).
1.5. Assim, considerando-se que os créditos tributários de CSLL são ilíquidos e
incertos, a impugnante aguarda o cancelamento integral da autuação fiscal.
2. A Medida Provisória n° 413/08 (convertida na Lei n° 11.727/2008) sujeitou a
impugnante e as demais instituições equiparadas às financeiras ao recolhimento da CSLL a uma
alíquota mais gravosa do que as demais pessoas jurídicas.
2.1. A causa desse tratamento distinto não decorre da necessidade de adequar a
participação das pessoas jurídicas ali mencionadas ao respectivo valor que demandam da
Seguridade Social, em razão de atividade econômica, utilização de mão-de-obra, porte ou
condição do mercado de trabalho, motivo pelo qual não se pode aplicar o percentual de 15% no
presente caso, sob pena de ofensa ao princípio da referibilidade.
3. Além dos argumentos anteriormente expostos, a majoração de alíquota da CSLL
também deve ser afastada, já que ofende os princípios da irretroatividade e anterioridade.
4. A fiscalização não poderia ter adicionado à base de cálculo da CSLL as despesas
consideradas indedutíveis, por falta de previsão legal que autorize tal conduta.
4.1. Tendo em vista que a CSLL tem regras que lhe são próprias, não se pode aceitar
a aplicação, para fins de composição da base de cálculo da contribuição em questão, de regras que
são próprias do IRPJ, razão pela qual não pode subsistir o lançamento da CSLL, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade.
5. A glosa de R$21.984.185,07 não merece prosperar, uma vez que uma receita de
mesmo valor foi reconhecida na escrita contábil da impugnante, na conta contábil
Fl. 80891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
9
7.1.9.20.00.9.100.5 - "Recuper. Créditos Bx. como Prejuízo - CDC", com saldo de R$70.550.666,13
no ano de 2008 (R$45.887.048,20 do 1o semestre e R$24.663.617,93 do 2o semestre), como se
denota dos razões contábeis às fls.247/307.
5.1. Como a informação de que estes valores estavam contabilizados no grupo de
contas 7.19.20.00.9.000.00, no valor de R$96.308.827,13, não foi suficiente para o convencimento
da autoridade fiscal, a impugnante apresenta relatório analítico contendo todas as recuperações
de crédito, individualizadas por contrato e conciliadas com os lançamentos do razão contábil,
conforme as planilhas (i) conciliação por dia às fls.378/384, (ii) conciliação por mês às fls.385, (iii)
razão contábil às fls.386/397, e (iv) relação de baixas às fls.398/4749, de tal forma que não reste
dúvida de que os contratos utilizados para composição do valor de R$21.984.185,07 estão
incluídos na relação dos contratos contabilizados como recuperação de créditos baixados como
prejuízo em 2008.
5.2. Pela análise de todos os contratos que compõem a relação dos créditos
recuperados no valor de R$21.984.185,07, conclui-se que estes valores foram tributados em
momento anterior, logo não há que se falar em nova incidência tributária, sob pena de se incorrer
em dupla tributação.
5.3. Assim, deve ser cancelada a glosa da quantia de R$21.984.185,07, pois restou
comprovada a sua contabilização e tributação em períodos anteriores.
6. A parcela de R$103.184.611,56 glosada pela autoridade fiscal, já excetuado o
montante de R$ 21.984.185,07 abordado no tópico anterior, decorre de prejuízos apurados em
cessões de crédito a terceiros.
6.1. A impugnante celebrou em 2007, com posterior aditamento em janeiro de
2008, contrato de cessão de crédito, sem coobrigação, com a empresa Feurs Holding S/A
(CNPJ/MF n° 08.984.665/0001-99), no montante de R$692.851.775,65, com preço de cessão
ajustado em 4,8% do total dos créditos cedidos (fls.312/340), sendo que somente após o
aditamento, em 07/01/2008 (fls.342/350), houve o efetivo recebimento do preço e respectivo
registro do lançamento contábil da operação (fls.352 e 354/358).
6.2. Posteriormente à cessão, o cessionário Feurs Holding S/A transferiu os direitos
creditórios aos fundos MSQUARE FIDC NP (CNPJ/MF n° 08.944.430/0001-73) e BRAZIL NPLS FIDC
NP (CNPJ/MF n° 09.111.844/0001-84), na seguinte proporção: (i) MSQUARE: R$ 276.289.657,04
(40%); e BRAZIL NPLS: R$416.562.118,61 (60%), passando aos Fundos todos os direitos, obrigações
e prerrogativas decorrentes do Compromisso de Cessão de Créditos firmado em 31/10/2007
(fls.342/350).
6.3. O preço ajustado na referida cessão foi devidamente pago pelos Fundos de
Investimento no montante de R$19.994.981,69 (R$ 416.562.118,61 x 4,8% - BRAZIL NPLS) e
R$13.261.903,54 (R$276.289.657,04 x 4,8% - MSQUARE), os quais foram contabilizados na conta
contábil COSIF 7.1.9.20.00.9 ("Recuper. Créditos Baixados como Prejuízo", às fls.354/358) e
Fl. 80892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
10
creditados na conta corrente da impugnante, conforme extrato bancário às fls.352, em
07/01/2008.
6.4. Uma vez que as despesas relativas ao ano-base de 2008, no valor de
R$103.184.611,56, foram deduzidas em razão da celebração do compromisso de cessão de
crédito, conclui-se que são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos termos do
artigo 299 do RIR/99.
7. A contribuinte descobriu irregularidades e inconsistências na contabilidade, que
ocasionaram uma perda na ordem R$2,5 bilhões, tendo sido posteriormente identificado um
adicional de R$1,8 bilhão às perdas já encontradas. Logo, o montante total apurado,
integralmente ajustado no Balanço Patrimonial, levantado em 30/11/2010, foi de R$4,3 bilhões.
Assim, requer-se a conversão do julgamento em diligência, possibilitando a correta apuração do
IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário de 2008.
8. A manutenção das glosas acarretará na configuração da hipótese de
responsabilidade pessoal dos antigos administradores da impugnante, conforme o artigo 135,
inciso III, do CTN.
8.1. Caso a documentação ofertada aos autos não seja suficiente à comprovação
das despesas contabilizadas e deduzidas pela antiga gestão, a impugnante não poderá arcar com
sua cobrança, pois não participou dos fatos que desencadearam as exigências fiscais
consubstanciadas nos autos de infração ora debatidos.
8.2. A impugnante não poderia compor o pólo passivo desse processo
administrativo, justamente porque a responsabilidade deve ser atribuída aos seus antigos
dirigentes não de forma supletiva, como prevê o artigo 134 do CTN, mas exclusiva, originária e
pessoal, como estabelece o artigo 135, inciso III, do mesmo diploma.
8.3. Logo, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, por equívoco na
identificação do sujeito passivo.
9. Os juros calculados com base na taxa SELIC não podem ser exigidos sobre a multa
de ofício lançada, por ausência de previsão legal. Assim, a exigência de juros calculados à taxa
SELIC sobre a multa de ofício representa afronta ao princípio da legalidade.
É o relatório.

Fl. 80893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
11
Do Recurso Voluntário
II - PRELIMINARMENTE
II.1—Da Necessidade da Conversão do Julgamento em Diligência - Bases de Cálculo de
IRPJ e CSLL Majoradas
A recorrente alega que a base de cálculo apurada para o ano-calendário de 2008,
considerada pela Autoridade Fiscal, não reflete o montante real de IRPJ e CSLL devidos, como
demonstrado em sua impugnação e comprovado pelo relatório da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes S/C. ("PWC"), acostado aos autos em 31/07/2013, ou seja,
anteriormente ao julgamento em 15/08/2013.
Sustenta que, no ano-base de 2008, apurou lucros que não condiziam com a realidade
das receitas efetivamente auferidas, em razão da contabilização de receitas indevidas em seu
resultado, o que acarretou, inclusive, no acompanhamento especial do Banco Central no ano de
2010.
Aduz que o reflexo desse reconhecimento equivocado de receitas contaminou todo o
lucro apurado e tributado no ano de 2008, superando os valores efetivamente devidos, caso
fossem excluídas as inconsistências contábeis cometidas pela antiga gestão do Banco
Panamericano.
Afirma que, embora tivesse conhecimento dos recolhimentos em excesso no ano-
calendário de 2008, tais inconsistências não puderam ser ajustadas em razão do início da
fiscalização, o que a impediu de corrigir e retificar suas declarações.
Assevera que, diante do início do procedimento fiscalizatório, viu-se impedida de
entregar a sua DIPJ retificadora, apta a corrigir as inconsistências verificadas no período, em razão
da impossibilidade de alteração via sistema da Receita Federal. Informa que, após o encerramento
da fiscalização, foi retificada a respectiva DIPJ.
Sustenta que a Turma Julgadora, em discordância com o princípio da verdade material,
manteve as autuações fiscais, as quais estão manifestamente eivadas de iliquidez e incerteza, já
que pretendem exigir o pagamento de tributos sobre bases de cálculo inexistentes.
Argumenta que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, com base no art.
18 do Decreto no 70.235/72, que determina que "A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis".
Afirma que a realização de diligências é necessária, especialmente pelo fato de ter
demonstrado, por meio de sua petição apresentada em 31/07/2013 (a qual sequer foi apreciada
pela DRJ), que a não inclusão de receitas auferidas no ano-base de 2008, bem como a ausência de
dedução das despesas incorridas em tal oportunidade, acarretou a apuração de prejuízo fiscal de
mais de duzentos milhões de reais.
Cita a doutrina de Leandro Paulsen, que comenta o inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, para defender a necessidade da perícia quando esta puder influenciar a decisão, sob
pena de cerceamento de defesa.
Fl. 80894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
12
Sustenta que, tendo demonstrado que os lançamentos fiscais estão embasados em
premissas equivocadas, caberia à Autoridade Fiscal comprovar o acerto de seu lançamento de
ofício.
Cita a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, que defende que o ônus da prova, em
matéria tributária fiscal, é da Fazenda Pública, a qual deve provar o descabimento jurídico da
impugnação.
Conclui que a Turma Julgadora, ao negar a conversão do julgamento em diligência,
acabou validando exigência fiscal destituída de liquidez e certeza, pois deixou de analisar os vícios
apontados que fulminam os autos de infração.
Assevera que, para que o auto de infração seja líquido e certo, é fundamental a
constituição correta do montante do crédito tributário, o que não ocorreu no caso em análise,
diante da ausência de análise das provas que suportavam a majoração indevida das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Cita o art. 142 do CTN, que define o lançamento como o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, para defender que a realização de
diligências é necessária para a correta apuração do crédito tributário.
Conclui que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, pois delineou em
sua impugnação e na petição de 31/07/2013 todos os elementos suficientes para caracterizar a
iliquidez e incerteza das bases tributadas nos autos de infração.
Cita a doutrina de Raquel Cavalcanti Ramos Machado, que defende a invalidade da
exigência fiscal quando a argumentação do contribuinte é adequada e suficiente, mas este não
consegue provar os fatos por falta de produção de provas pela Administração.
Conclui que a Turma Julgadora deveria ter convertido o processo em diligência e não
simplesmente desconsiderar a sua requisição alegando que não foram elaborados quesitos.
Defende a prevalência da verdade material no processo administrativo tributário, pois,
estando em jogo a legalidade da tributação, os fatos devem ser analisados pela administração
pública tal como efetivamente ocorreram.
Conclui que, mesmo que os argumentos da fiscalização fossem acolhidos, não há que se
falar em eventual saldo do imposto a pagar, mas, tão somente, em mera redução do saldo de
prejuízos fiscais apurados no ano-base de 2008.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja reconhecida a nulidade
do acórdão recorrido, pelo fato de não ter sido determinada a conversão do julgamento em
diligência destinada a atestar a inexistência de bases tributáveis no ano-calendário de 2008.
II.2 - Da Nulidade da Decisão da Turma Julgadora — Ausência de Análise do Mérito da
Impugnação (Cerceamento do Direito de Defesa)
A recorrente aduz que a Turma Julgadora incorreu em cerceamento de defesa ao não se
manifestar sobre o relatório da PWC, que comprovaria a majoração indevida das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Sustenta que o relatório demonstra que as inconsistências contábeis de 2010, as quais
geraram ajustes que resultaram em prejuízo fiscal, tiveram origem em anos anteriores,
Fl. 80895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
13
impactando o lucro apurado em 2008. Assevera que a não inclusão de receitas indevidas e a
dedução de despesas não reconhecidas naquele ano, comprovadas pela PWC, teriam gerado
prejuízo fiscal, e não lucro, como considerado pela Autoridade Fiscal.
Ressalta que o início da fiscalização a impediu de apresentar DIPJ retificadora para corrigir
as inconsistências, o que somente foi possível após o encerramento do procedimento
fiscalizatório.
Para fundamentar a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, cita os arts. 31 e 59,
II, do Decreto no 70.235/72, os quais exigem a análise de todos os argumentos e documentos da
impugnação, sob pena de nulidade.
Invoca a doutrina de Antônio da Silva Cabral, que assevera ser requisito essencial da
decisão administrativa a análise de todos os pontos da questão, e a jurisprudência do CARF e da
CSRF, que reconhecem a nulidade da decisão por omissão na análise de argumentos e
documentos da impugnação.
Conclui que a decisão recorrida é nula, pois deixou de apreciar o relatório da PWC e o
erro na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, configurando cerceamento de defesa.
III — DO DIREITO
III.1 - Do Erro na Apuração da Base de Cálculo da CSLL
A recorrente alega, no mérito, que a majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15%,
promovida pela Medida Provisória no 413/2008 e convertida na Lei no 11.727/2008, somente
produz efeitos a partir de maio de 2008. Aduz que a alíquota majorada de 15% não poderia
alcançar os meses anteriores a essa data, os quais deveriam ser tributados pela alíquota anterior
de 9%.
Sustenta que a Autoridade Fiscal, ao aplicar a alíquota de 15% sobre todo o período
fiscalizado, desconsiderou a Instrução Normativa no 810/2008, a qual expressamente limita a
vigência da majoração da alíquota aos fatos geradores ocorridos a partir de maio de 2008.
Transcreve os arts. 1o, 3o e 4o da IN no 810/2008, que dispõem sobre a aplicação da
alíquota de 15% aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2008, e os procedimentos
para apuração da CSLL nos casos de pagamento por estimativa e de balanços ou balancetes
encerrados a partir de 1o de maio de 2008.
Afirma que a DRJ, embora tenha reconhecido a validade da IN no 810/2008, equivocou-se
ao afirmar que não seria possível concluir que parte da perda total deduzida em 31/12/2008
fizesse referência a parcelas deduzidas em meses anteriores.
Aduz que a maior parte da dedução da base de cálculo da CSLL refere-se a despesas
anteriores a maio de 2008, decorrentes de contrato de cessão de crédito firmado e adimplido em
janeiro de 2008.
Apresenta cálculos da base de cálculo e da CSLL apurada mensalmente em 2008,
demonstrando que, ao final do exercício, adotando-se as premissas do art. 4o da IN no 810/2008, a
alíquota efetiva seria de 11,5%, e não de 15%.
Fl. 80896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
14
Sustenta que a CSLL passível de cobrança seria de R$ 14.389.695,09 (considerando a
alíquota efetiva de 11,5%), e não de R$ 18.775.319,49 (alíquota de 15% aplicada pela Autoridade
Fiscal).
Conclui que o auto de infração carece de liquidez e certeza, pois a base de cálculo deveria
ser recomposta, considerando que a alteração da alíquota da CSLL ocorreu apenas em maio de
2008.
Invoca a jurisprudência do CARF (Acórdão no 1201-00.035), que determinou o
cancelamento de lançamento com erro na aplicação da alíquota da CSLL, para defender a
necessidade de recomposição da base de cálculo.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, com o cancelamento do auto de infração
ou a sua redução, ajustando-se a alíquota para 9% nos meses anteriores a maio de 2008.
III.1.1 - Da Indevida Majoração, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida na
Lei no 11.727/2008), da Alíquota da CSLL mais Gravosa às Instituições Financeiras
A recorrente argumenta, subsidiariamente, que a majoração da alíquota da CSLL para
15%, promovida pela Medida Provisória no 413/2008 e convertida na Lei no 11.727/2008, viola o
princípio da referibilidade, pois não se justifica por uma maior demanda da Seguridade Social pelo
setor financeiro.
Sustenta que a distinção de tratamento prevista no art. 195, § 9o, da Constituição
Federal, que autoriza alíquotas diferenciadas para as contribuições sociais, deve observar os
princípios da equidade na forma de participação no custeio (art. 194, V, da CF) e da
correspondente fonte de custeio total (art. 195, § 5o, da CF).
Cita a doutrina de Geraldo Ataliba, que classifica os tributos em vinculados e não
vinculados, sendo as contribuições tributos vinculados a uma atividade estatal, para defender a
necessidade de correlação entre a contribuição e o benefício auferido.
Aduz que a majoração da alíquota da CSLL somente se justificaria se houvesse um
incremento no usufruto da Seguridade Social pelos empregados das instituições financeiras ou
uma melhoria nos planos e benefícios concedidos pelo sistema, o que não ocorreu no caso em
análise.
Afirma que a exposição de motivos da MP no 413/2008 invoca o art. 195, § 9o, da CF,
como fundamento para a majoração da alíquota, mas não demonstra a existência de qualquer dos
fatores que autorizariam a diferenciação, quais sejam, atividade econômica, utilização intensiva de
mão-de-obra, porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho.
Alega que a majoração da alíquota da CSLL para 15% para instituições financeiras é
inconstitucional, pois viola o princípio da referibilidade, ao não demonstrar a existência de
correlação entre a tributação diferenciada e a demanda do setor financeiro pela Seguridade Social.
Cita a doutrina de Paulo Ayres Barreto, que defende a essencialidade do princípio da
referibilidade para as contribuições, para reforçar a necessidade de correspondência entre a
contribuição e o benefício.
Conclui que a discriminação legal somente se justifica se os contribuintes onerados de
forma distinta demandarem benefícios da Seguridade Social de forma diversa, em razão dos
fatores previstos no art. 195, § 9o, da CF.
Fl. 80897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
15
Reitera que a majoração da alíquota da CSLL para 15% não se justifica, pois não decorre
da necessidade de adequar a participação das instituições financeiras ao valor que demandam da
Seguridade Social, em relação aos fatores autorizadores da diferenciação.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, com base na inconstitucionalidade da
majoração da alíquota da CSLL por violação ao princípio da referibilidade.
III.2- Da ausência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, de
despesas consideradas indedutíveis
A recorrente sustenta que a DRJ errou ao considerar indedutíveis na base de cálculo da
CSLL as despesas glosadas no IRPJ, pois não há previsão legal para essa extensão.
Afirma que, embora as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL partam do mesmo resultado
contábil, isso não significa que suas materialidades sejam idênticas. Aduz que a legislação fiscal
que determina os ajustes nas bases de cálculo desses tributos está adstrita à materialidade de
cada um, definida constitucionalmente.
Argumenta que a CSLL, apesar de incidir sobre o lucro, possui normas específicas que
tratam das adições e exclusões ao lucro líquido para fins de determinação de sua base de cálculo,
as quais nem sempre coincidem com as aplicáveis ao IRPJ.
Sustenta que a Administração Tributária não pode atribuir à CSLL as mesmas regras de
adições e exclusões previstas para o IRPJ, pois o que existe de comum entre esses tributos são
apenas as regras de apuração e pagamento.
Transcreve trecho do Acórdão no 101-94286, que reconhece a distinção entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, para defender a inaplicabilidade das regras de dedutibilidade do IRPJ à
CSLL.
Cita jurisprudência do CARF (Acórdãos no 9101-001.510 e 107-07610) que reconhece a
autonomia da CSLL em relação às regras de dedutibilidade do IRPJ, asseverando que a adição de
despesas indedutíveis no IRPJ à base de cálculo da CSLL exige expressa determinação legal.
Conclui que a adição das despesas glosadas à base de cálculo da CSLL é ilegal, por falta de
previsão legal, e requer a reforma do acórdão recorrido para que seja observada a legalidade
estrita na determinação da base de cálculo da CSLL, conforme art. 97 do CTN.
III. 3— Dos Valores já Oferecidos à Tributação — R$ 21.984.185,07
A recorrente afirma que a glosa de R$ 21.984.185,07, referente à recuperação de
créditos, é indevida, pois o valor foi reconhecido na escrita contábil na conta analítica
7.1.9.20.00.9.100.5 – "Recuper. Créditos Bx. como Prejuízo - CDC", a qual possuía saldo de R$
70.520.666,13 no ano de 2008.
Esclarece que a conta analítica 7.1.9.20.00.9.100.5 está englobada no grupo de contas
7.19.20.00.9.000.00, com saldo de R$ 96.308.827,13, conforme demonstrado no balancete anexo
(doc. 04 da impugnação).
Refuta a afirmação da DRJ de que teria feito menção à escrituração contábil de valores
distintos, esclarecendo que os valores mencionados (R$ 70.520.666,13 e R$ 96.308.827,13)
correspondem, respectivamente, ao saldo da conta analítica e ao saldo do grupo de contas, sendo
que o valor glosado (R$ 21.984.185,07) está contido na conta analítica.
Fl. 80898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
16
Apresenta nova planilha (doc. 05 - CD-ROM – arquivo "conciliação recuperação 2008"),
excluindo colunas de controle interno, para demonstrar que o valor de R$ 21.984.185,07 está
compreendido no montante de R$ 34.476.068,61, o qual, por sua vez, está contido no saldo da
conta 7.1.9.20.00.9.100.5.
Sustenta que a recuperação de crédito baixado como prejuízo representa uma receita
contábil decorrente da renegociação de uma dívida cuja operação de crédito já havia sido
totalmente provisionada e tributada anteriormente.
Argumenta que a cobrança de IRPJ e CSLL sobre o valor glosado configuraria dupla
tributação e enriquecimento sem causa da União, pois se estaria exigindo o recolhimento de
tributos sobre receitas já tributadas em períodos anteriores.
Cita a doutrina de Miguel Maria Serpa Lopes, que define o enriquecimento sem causa
como o acréscimo patrimonial injustificado, em detrimento de outrem, sem causa justificada, e a
jurisprudência do CARF (Acórdão no 108-09.646), que reconhece a ilegalidade da dupla tributação.
Conclui que a glosa de R$ 21.984.185,07 deve ser afastada, pois o valor já foi oferecido à
tributação em períodos anteriores, e requer o provimento do recurso nesse ponto.
III.4 — Das Perdas no Recebimento de Crédito e da Cessão de Crédito — R$
103.184.611,56
A recorrente alega que o valor de R$ 103.184.611,56, glosado pela Autoridade Fiscal,
refere-se a prejuízos apurados em cessões de crédito a terceiros, e que a dedução desses valores é
legítima.
Esclarece que, em 2007, celebrou contrato de cessão de crédito, sem coobrigação, com a
empresa Feurs Holding S/A, no montante de R$ 692.851.775,65, com preço de cessão ajustado em
4,8% do total dos créditos cedidos. O contrato foi aditado em janeiro de 2008, e somente a partir
dessa data houve o efetivo recebimento do preço e o registro contábil da operação.
Informa que, posteriormente, a cessionária Feurs Holding S/A transferiu os direitos
creditórios aos fundos MSQUARE FIDC NP e BRAZIL NPLS FIDC NP, os quais pagaram o preço
ajustado pela cessão, totalizando R$ 33.256.885,23. Os valores foram contabilizados na conta
COSIF 7.1.9.20.00.9 ("Recuper. Créditos Baixados como Prejuízo") e creditados na conta corrente
da recorrente em 07/01/2008.
Sustenta que a glosa de R$ 103.184.611,56 corresponde ao reconhecimento da perda
com a cessão de créditos, a qual possui caráter de despesa efetiva, tendo em vista a cláusula de
não coobrigação e a natureza definitiva e irretratável da cessão.
Argumenta que, como o contrato foi aditado em janeiro de 2008, somente nesse período
seria possível reconhecer a despesa da cessão, em consonância com o regime de competência,
pois foi nessa data que o valor total e consolidado da listagem do crédito se tornou definitivo.
Afirma que, considerando que já vinha adicionando, nos anos anteriores a 2008, o saldo
da despesa de provisão para perda no recebimento de créditos, no momento em que houve a
cessão definitiva dos créditos, excluiu referida despesa de provisão, deduzindo-a do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Fl. 80899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
17
Transcreve o art. 299 do RIR/99, que define como operacionais as despesas necessárias,
usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, para
defender a dedutibilidade da perda com a cessão de crédito.
Cita a doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira, que define despesa necessária como aquela
inerente à atividade da empresa, justificável do ponto de vista gerencial, e a jurisprudência do
CARF (Acórdão no 101-94.233), que reconhece a dedutibilidade das perdas em cessão de crédito,
para sustentar a legitimidade da dedução.
Refuta o argumento da DRJ de que não teria comprovado a perda de R$ 103.184.611,56
na cessão de créditos, alegando que apresentou o CD-ROM (doc. 06) mencionado pela própria
DRJ, o qual relaciona os créditos que compõem a despesa glosada e os dados de cada devedor.
Conclui que, tendo demonstrado a composição da glosa e a legitimidade da dedução da
despesa de cessão de crédito, requer o provimento do recurso para afastar a glosa de R$
103.184.611,56.
Transcreve trecho do Acórdão no 101-94.233, que reconhece a dedutibilidade das perdas
em cessão de crédito, para reforçar seu argumento.
Destaca que a DRJ não mencionou a impossibilidade de deduzir as despesas oriundas da
cessão de crédito em análise, o que demonstra a fragilidade do acórdão recorrido.
Conclui que a despesa de R$ 103.184.611,56, oriunda da cessão de crédito consolidada
em janeiro de 2008, é dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com base no art. 299
do RIR/99.
III.5 — Da Responsabilidade Tributária
A recorrente argumenta que, caso este Egrégio Conselho entenda pela manutenção das
glosas, a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos deve ser atribuída aos diretores da
instituição à época dos fatos.
Sustenta que a DRJ errou ao indeferir o pleito de responsabilização dos antigos
administradores, sob o argumento de que o ônus da prova seria da recorrente, quando, na
verdade, tal ônus pertence ao Fisco.
Afirma que o art. 142 do CTN impõe à autoridade administrativa o dever de identificar o
sujeito passivo do crédito tributário, e que o parágrafo único do mesmo artigo estabelece a
responsabilidade funcional da autoridade que descumprir essa obrigação.
Aduz que, na remota hipótese de manutenção das glosas, o que admite apenas a título
argumentativo, é possível reconhecer a responsabilidade pessoal dos antigos administradores,
conforme o art. 135, III, do CTN.
Explica que o art. 135, III, do CTN trata da responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por créditos tributários
decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Sustenta que a recorrente não pode ser responsabilizada pelo recolhimento dos tributos,
pois a atual gestão não participou dos fatos que desencadearam as exigências fiscais, e que a
eventual manutenção das glosas teria o mesmo efeito da tipificação dos ex-administradores na
prática de ilícito fiscal.
Fl. 80900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
18
Argumenta que, ao realizar a conduta ilícita, o administrador passa a integrar o polo
passivo da relação sancionatória, respondendo com seus bens pela prestação punitiva. Afirma que
a responsabilidade, nessas hipóteses, é pessoal e exclusiva, e não solidária.
Conclui que o terceiro que age com dolo, em detrimento dos interesses do contribuinte,
torna-se o único responsável pelos tributos decorrentes da infração praticada.
Cita a doutrina de Mizabel Abreu Machado Derzi, que diferencia a responsabilidade do
contribuinte (art. 134 do CTN) da responsabilidade do administrador (art. 135 do CTN), afirmando
que, nos casos do art. 135, o contribuinte não integra o polo passivo da obrigação tributária.
Cita, ainda, a doutrina de Renato Lopes Becho, que assevera que a responsabilização
pessoal dos agentes prevista no art. 135 do CTN afasta a responsabilidade do sujeito passivo.
Invoca a jurisprudência do CARF (Acórdão no 108-07.601) e do STJ (AgRg no REsp no
637.247/RJ e AGA no 453.663/RS), que reconhecem a responsabilidade pessoal e exclusiva dos
administradores por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Conclui que, na hipótese de manutenção das glosas, a responsabilidade deve ser atribuída
aos antigos dirigentes, de forma exclusiva e pessoal, e não à recorrente, requerendo a reforma do
acórdão recorrido para reconhecer a nulidade do lançamento por equívoco na identificação do
sujeito passivo.
III.6 — Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
A recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício,
calculados com base na taxa SELIC, por ausência de previsão legal. Alega que, ainda que se admita
a manutenção das autuações, o que faz apenas em caráter argumentativo, a decisão recorrida
deve ser reformada nesse ponto.
Aduz que o art. 13 da Lei no 9.065/95, que prevê a cobrança de juros com base na taxa
SELIC, remete ao art. 84 da Lei no 8.981/95, o qual, por sua vez, estabelece a incidência de juros
apenas sobre tributos.
Transcreve os arts. 13 da Lei no 9.065/95 e 84 da Lei no 8.981/95, que dispõem sobre a
incidência de juros com base na taxa SELIC, para demonstrar que a legislação autoriza a cobrança
apenas sobre tributos.
Afirma que multa não se confunde com tributo, sendo a primeira uma penalidade
pecuniária, e não uma prestação tributária, conforme se depreende da definição de tributo
prevista no art. 3o do CTN.
Cita a doutrina de Alfredo Augusto Becker, que define multa como penalidade pecuniária
com natureza de sanção, aplicada em decorrência do descumprimento de uma obrigação, para
diferenciá-la do conceito de tributo.
Transcreve o art. 113, § 1o, do CTN, que diferencia "tributo" de "penalidade pecuniária",
para reforçar a distinção entre as duas figuras.
Conclui que, como a multa não é tributo e a legislação prevê a incidência de juros com
base na taxa SELIC apenas sobre tributos, a cobrança de juros sobre a multa de ofício viola o
princípio da legalidade, previsto nos arts. 5o, II, e 37 da Constituição Federal.
Fl. 80901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
19
Invoca a jurisprudência do CARF (Acórdãos no 101-96.523 e 105-16.754) e da CSRF
(Acórdão no 02-03.133), que reconhecem a ilegalidade da incidência de juros com base na taxa
SELIC sobre a multa de ofício, para defender o cancelamento da cobrança.
Afirma que o art. 43 da Lei no 9.430/96 não se aplica ao caso, pois autoriza a cobrança de
juros sobre a multa apenas quando esta é exigida isoladamente.
Cita a jurisprudência do CARF (Acórdão no 103-23.566), que afasta a incidência de juros
sobre a multa de ofício quando esta não é aplicada isoladamente, para reforçar seu argumento.
Por fim, requer o cancelamento dos juros de mora calculados com base na taxa SELIC
sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração.

DO PEDIDO
Transcrevo abaixo o pedido da recorrente:
Pelo exposto, o Recorrente requer a este E. Conselho Administrativo o recebimento, o
conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, seja em razão das preliminares,
seja em razão do mérito, com a consequente reforma da decisão ora recorrida, a
desconstituição dos créditos tributários exigidos e o cancelamento integral do auto de infração
originário do presente processo administrativo, com o que se estará fazendo justiça.
Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, (i) a conversão do julgamento em diligência,
tendo em vista a ausência de base tributável apurada pelo Recorrente no ano-base de 2008, (ii)
a exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício e (iii) a inclusão dos antigos
administradores do Banco no polo passivo do presente processo administrativo, com o
consequente afastamento da responsabilidade tributária indevidamente atribuída ao
Recorrente.

Fl. 80902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
20
Resolução no 1401-000.421
Preliminar de Nulidade da Decisão da DRJ:
O Conselheiro Relator analisa a preliminar de nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento de defesa, alegada pela recorrente em razão da ausência de manifestação sobre o
relatório da PWC.
Reconhece que o relatório foi apresentado após a impugnação, mediante requerimento
de complementação, em 31/07/2013, antes do julgamento da DRJ, mas que o objetivo era
demonstrar a inexatidão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, originalmente apurada pela
empresa e considerada na autuação.
Destaca que o relatório da PWC foi produzido no contexto do saneamento de
inconsistências contábeis que impactaram o resultado apurado em diversos anos-calendário,
incluindo 2008, conforme trecho transcrito do relatório (fls. 9067).
Observa que a questão das inconsistências contábeis já havia sido apontada na
impugnação, e que a DRJ analisou o pedido de diligência formulado pela recorrente nesse
contexto, negando-o por entender necessária a formulação de quesitos, conforme art. 16, § 1o, do
Decreto no 70.235/72.
Conclui que, embora o relatório tenha sido apresentado após a impugnação, a DRJ não se
omitiu sobre o tema, analisando o pedido de diligência formulado pela recorrente, o que afasta a
alegação de cerceamento de defesa e a nulidade da decisão.
Conversão do Julgamento em Diligência:
O Conselheiro Relator, embora reconheça que a DRJ não estava obrigada a analisar o
relatório apresentado após a impugnação, entende que o mesmo não se aplica ao julgamento do
CARF.
Afirma que a jurisprudência do CARF, em homenagem ao princípio da verdade material,
vem flexibilizando a apresentação de novos elementos de prova após a impugnação ou o recurso,
mas que essa flexibilização não pode extrapolar o sentido da norma.
Defende que a regra da preclusão probatória, prevista no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, foi criada pelo legislador após ponderação dos princípios e interesses relevantes para a
maioria dos casos, e que sua superação, em nome da verdade material, somente se justifica em
situações excepcionais, a serem analisadas pelo Poder Judiciário.
Ressalta que as situações excludentes da preclusão, previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, contêm conceitos abertos que permitem interpretação do
aplicador da lei.
Considera que, no caso em análise, há um fato superveniente que justifica a análise do
relatório da PWC: a distribuição ao mesmo relator do processo administrativo no
16327.721631/2013-46, no qual se discute a autuação referente a exclusões indevidas realizadas
pela recorrente no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 489.470.637,03.
Fl. 80903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
21
Informa que, naquele processo, propôs a conversão do julgamento em diligência para
verificar a fidedignidade das exclusões, as quais estavam consubstanciadas em um "relatório de
reprocessamento" apresentado com a impugnação.
Esclarece que o "relatório de reprocessamento" do processo no 16327.721631/2013-46 é
o mesmo relatório apresentado com o requerimento de complementação da impugnação no
presente processo.
Conclui que, em face da diligência determinada no processo no 16327.721631/2013-46, é
provável que a base de cálculo considerada na presente autuação seja desconstruída, e que, caso
a glosa das perdas com operações de crédito seja mantida, deverá reduzir o prejuízo fiscal e a base
negativa da CSLL apurados em 2008, os quais, no relatório de reprocessamento, somam R$
203.669.931,00.
Propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a) Verifique, em consonância com os resultados da diligência do processo no
16327.721631/2013-46, a efetiva existência de base de cálculo de IRPJ e CSLL em 2008;
b) Verifique se as operações de crédito que motivaram as perdas glosadas no presente processo
possuem relação com as operações que geraram as inconsistências contábeis do relatório de
reprocessamento, e, em caso positivo, promova a devida consolidação, expurgando as perdas já
consideradas no processo no 16327.721631/2013-46;
c) Opine sobre a procedência das alegações da recorrente acerca da glosa de R$ 21.984.185,07
e da dedutibilidade da perda de R$ 103.184.611,56.
Determina a produção de relatório circunstanciado acerca dos resultados da diligência e a
ciência à recorrente dos elementos juntados, para que se manifeste, querendo, no prazo de 30
dias.
Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 80805 a 80820)
Em cumprimento à diligência determinada pela Resolução no 1401-000.421, a Autoridade
Fiscal apresentou Relatório de Diligência em 17/07/2023, analisando as questões suscitadas pelo
Banco PAN S.A. no Recurso Voluntário.
1. Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL em 2008:
A partir da decisão do CARF de homologar a DIPJ retificadora no 1829127, apresentada
pelo contribuinte em 29/06/2013, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2008, passaram a ser negativas, no valor de R$ -203.669.930,94.
A diligência realizada no âmbito do Processo no 16327.721631/2013-46 (TDPF 08.1.66.00-
2020-00205-3), cujo objeto também envolvia a análise das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do
ano-calendário de 2008, ajustou o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL para R$ -
203.604.975,08, em razão da postergação de R$ 64.955,86 no ganho de capital auferido na
desmutualização da CETIP.
Fl. 80904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
22
2. Relação das Operações de Crédito com o Processo no 16327.721631/2013-46:
Conforme relatório de reprocessamento analisado no Processo no 16327.721631/2013-
46, foi realizado um complemento de R$ 546.568.057,47 na Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa (PCLD), também denominada Perdas com Devedores Duvidosos (PDD).
A Autoridade Fiscal ressalta que o referido ajuste na PCLD, realizado na contabilidade
bancária, não possui impacto direto na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que os critérios
para reconhecimento de perdas com operações de crédito são distintos na contabilidade bancária
e na legislação tributária.
3. Análise das Alegações Deduzias no Recurso Voluntário:
3.1. Valor Correto da Receita de Recuperação de Crédito:
A Autoridade Fiscal confirmou a relação hierárquica entre as subcontas da conta
7.1.9.20.00.9.000.00, constatando que a conta 7.1.9.20.00.9.100.5 (Recuper. Créditos Bx. como
Prejuízo – CDC) é uma subconta da conta 7.1.9.20.00.9.000.00 (Recuper. Créditos Baixados como
Prejuízo).
Em 2008, a conta 7.1.9.20.00.9.000.00 apresentou saldo de R$ 96.308.827,23, enquanto a
subconta 7.1.9.20.00.9.100.5 registrou saldo de R$ 70.520.666,13. A recuperação de crédito no
valor de R$ 21.984.185,07, questionada pela fiscalização, foi contabilizada na subconta
7.1.9.20.00.9.100.5.
Após análise de amostras, a Autoridade Fiscal confirmou o reconhecimento contábil,
como receita, da recuperação de créditos no valor de R$ 20.856.463,00, correspondente ao valor
inicialmente questionado (R$ 21.984.185,07) deduzido dos estornos.
3.2. Nova Planilha com Detalhamento da Recuperação de Crédito:
A nova planilha apresentada pelo contribuinte no Recurso Voluntário consiste, em
verdade, em cinco arquivos PDF, os quais foram reproduzidos na planilha eletrônica "Planilha PAN
conciliação recuperação 2008 Final.xls".
A Autoridade Fiscal observou que o valor correto da recuperação de crédito é de R$
20.856.463,00, e não R$ 21.984.185,07, conforme demonstrado no arquivo "(Doc.5) Relatório de
Baixas_Exclusão.xls".
3.3. Momento Anterior da Recuperação de Crédito de R$ 20.856.463,00:
A Autoridade Fiscal confirmou a existência de diferença temporal entre o reconhecimento
das perdas com operações de crédito na contabilidade bancária, regida pela Resolução Bacen no
2.682/99, e na legislação tributária, disciplinada pela Lei no 9.430/96.
Considerando a inviabilidade de se ratificar a adição no LALUR dos contratos da amostra,
em razão da contabilização agregada das perdas, a Autoridade Fiscal acolheu a alegação do
contribuinte de que o total das despesas com PCLD na contabilidade foi anulado pelo total
adicionado no LALUR, nos anos-base de 2003 a 2008.
Com base na análise de amostras, a Autoridade Fiscal concluiu que as operações de
crédito recuperadas em 2008, no valor de R$ 20.856.463,00, não foram deduzidas em anos
anteriores, tendo sido corretamente excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL naquele ano.
Fl. 80905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
23
3.4. Cessão de Crédito de R$ 103.184.611,56:
A Autoridade Fiscal analisou o contrato de cessão de crédito firmado pelo contribuinte
em 31/10/2007, e seus aditivos, confirmando que o cessionário inicial era a empresa Feurs
Holding S.A., mas que, em 11/12/2007, os direitos creditórios foram transferidos para os fundos
Msquare FIDC NP e Brazil Npls FIDC NP.
O preço ajustado pela cessão foi de R$ 33.256.885,23, correspondente a 4,8% do valor
total dos créditos cedidos, o qual foi contabilizado na conta COSIF 7.1.9.20.00.9.
A cessão de crédito foi realizada sem coobrigação, sendo definitiva e irretratável,
conforme previsto no contrato.
3.5. Validação dos Dados da Cessão de R$ 103.184.611,56:
A Autoridade Fiscal analisou o arquivo "Item.3.xlsx", apresentado pelo contribuinte em
13/06/2017, que relaciona os contratos que compõem a despesa de R$ 103.184.611,56.
Para validar os dados, a Autoridade Fiscal constituiu amostra composta por 77 operações,
no valor total de R$ 2.467.145,27, o que representa 2,4% do valor total da despesa.
Após confrontar os dados da amostra com as informações da ficha financeira, do arquivo
"Item.3.xlsx", do arquivo "Cessão de Crédito 2008.xlsx" e da resposta do Sétimo Cartório, a
Autoridade Fiscal concluiu pela coerência dos valores.
A autenticidade dos contratos da amostra foi confirmada por meio de diligência junto ao
Sétimo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São
Paulo, o qual confirmou o registro da cessão de crédito em 04/04/2008.
4. Encerramento:
A Autoridade Fiscal concluiu que as análises determinadas pelo CARF foram realizadas e
devidamente fundamentadas. O relatório foi encaminhado à Deinf/Dirat para ciência ao
contribuinte, que poderá apresentar manifestação no prazo de 30 dias. Após esse prazo, o
relatório será remetido ao CARF para julgamento.
Manifestação ao Relatório de Diligência (e-fls. 80828 a 80832)
O Banco PAN S.A. apresentou Manifestação ao Relatório de Diligência (e-fls. 80828 a
80832), reiterando os argumentos deduzidos na impugnação e no recurso voluntário.
O contribuinte destaca as conclusões da Autoridade Fiscal no Relatório de Diligência, as
quais confirmam:

A inexistência de base de cálculo de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2008, após a
homologação da DIPJ retificadora no 1829127 pelo CARF, resultando em prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ -203.604.975,08.

A ausência de impacto fiscal dos ajustes contábeis realizados no processo no
16327.721631/2013-46.

O reconhecimento contábil, como receita, da recuperação de créditos no valor de R$
21.984.185,07 ( R$ 20.856.463,00 descontando os estornos), no ano-calendário de
2008, e a ausência de dedução das operações correspondentes em períodos anteriores.
Fl. 80906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
24

A efetiva cessão de créditos no valor de R$ 103.184.611,56, em 2008, sem coobrigação
do contribuinte, sendo a cessão definitiva e irretratável.
Diante da confirmação, pela Autoridade Fiscal, da inexistência de crédito recuperado
passível de tributação em 2008 e da efetiva cessão de créditos no valor de R$ 103.184.611,56
naquele ano, o Banco PAN S.A. requer o cancelamento integral dos autos de infração de IRPJ e
CSLL.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A autuação em tela teve como objeto a glosa de perdas com operações de crédito, as
quais foram segregadas pela fiscalização em cinco categorias: (i) valor não informado nas
respostas; (ii) recuperação de créditos; (iii) exclusão com base no art. 11 da Lei no 9.430/96; (iv)
valores sem comprovação de cobrança judicial; e (v) valores sem comprovação de cobrança
judicial e/ou administrativa.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que os valores glosados nas categorias (i), (iii),
(iv) e (v) referem-se a perdas com operações de crédito cedidas a terceiros em 2008, enquanto o
valor glosado na categoria (ii) corresponde a receitas de recuperação de créditos já tributadas em
períodos anteriores.
A DRJ, em seu acórdão, rejeitou os argumentos do contribuinte, mantendo a
integralidade da autuação. Inconformado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário,
reiterando as alegações da impugnação e suscitando preliminares de nulidade da decisão por
cerceamento de defesa e necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Em 10 de agosto de 2016, a Turma 1401, por meio da Resolução no 1401-000.421,
converteu o julgamento em diligência, determinando que a Autoridade Fiscal analisasse a
procedência das alegações do contribuinte e a eventual influência da diligência realizada no
Processo no 16327.721631/2013-46 na existência de base de cálculo de IRPJ e CSLL no ano-
calendário de 2008.
Fl. 80907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
25
A Autoridade Fiscal apresentou Relatório de Diligência em 17/07/2023 (e-fls. 80805 a
80820), concluindo que:

Após a homologação da DIPJ retificadora no 1829127 pelo CARF, o contribuinte passou
a apresentar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ -
203.604.975,08, no ano-calendário de 2008.

Os ajustes contábeis realizados no Processo no 16327.721631/2013-46 não
impactaram o resultado fiscal discutido nos autos.

A recuperação de créditos no valor de R$ 20.856.463,00 foi contabilizada como receita
em 2008, e as operações de crédito correspondentes não foram deduzidas em
períodos anteriores.

A cessão de créditos no valor de R$ 103.184.611,56 foi efetivada em 2008, sem
coobrigação do contribuinte, sendo definitiva e irretratável.
Em 11 de agosto de 2023, o contribuinte apresentou Manifestação ao Relatório de
Diligência (e-fls. 80828 a 80832), reiterando os argumentos deduzidos na impugnação e no recurso
voluntário, e requerendo o cancelamento integral dos autos de infração.
Análise
Adentrando o mérito da questão, entendo que a autuação em tela não merece prosperar,
devendo ser integralmente cancelada.
A controvérsia dos autos reside na glosa de perdas com operações de crédito, no valor
total de R$ 125.168.796,63, as quais foram segregadas pela fiscalização em cinco categorias:

Valor não informado nas respostas (R$ 9.446.704,86): A recorrente demonstrou, no
recurso voluntário, que este valor está vinculado a perdas com operações de crédito cedidas
a terceiros em 2008, conforme detalhado adiante.

Recuperação de créditos (R$ 21.984.185,07): A recorrente alegou que este valor se refere
a receitas de recuperação de créditos já tributadas em períodos anteriores. A Autoridade
Fiscal, no Relatório de Diligência, confirmou a alegação, constatando que o valor correto da
recuperação de crédito é de R$ 20.856.463,00, após a dedução de estornos, e que as
operações de crédito correspondentes não foram deduzidas em períodos anteriores a 2008.

Exclusão com base no art. 11 da Lei no 9.430/96 (R$ 79.313.852,19): A recorrente
demonstrou, no recurso voluntário, que este valor está vinculado a perdas com operações de
crédito cedidas a terceiros em 2008, conforme detalhado adiante.

Valores sem comprovação de cobrança judicial (R$ 5.620.839,74): A recorrente
demonstrou, no recurso voluntário, que este valor está vinculado a perdas com operações de
crédito cedidas a terceiros em 2008, conforme detalhado adiante.

Valores sem comprovação de cobrança judicial e/ou administrativa (R$ 8.803.214,77):
A recorrente demonstrou, no recurso voluntário, que este valor está vinculado a perdas com
operações de crédito cedidas a terceiros em 2008, conforme detalhado adiante.
Cessão de Créditos:
A recorrente comprovou, por meio de documentos e informações prestadas no curso da
diligência fiscal, que os valores glosados nas categorias (i), (iii), (iv) e (v), totalizando R$
103.184.611,56, referem-se a perdas com operações de crédito cedidas a terceiros em 2008.
Fl. 80908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
26
Conforme demonstrado no Relatório de Diligência, a recorrente celebrou contrato de
cessão de crédito, sem coobrigação, com a empresa Feurs Holding S.A. em 31/10/2007.
Posteriormente, em 11/12/2007, os direitos creditórios foram transferidos para os fundos
Msquare FIDC NP e Brazil Npls FIDC NP. A cessão foi efetivada em 07/01/2008, com o pagamento
do preço ajustado, no valor de R$ 33.256.885,23, o qual foi contabilizado na conta COSIF
7.1.9.20.00.9 ("Recuper. Créditos Baixados como Prejuízo").
A Autoridade Fiscal, após análise do contrato de cessão e seus aditivos, confirmou que a
operação foi realizada sem coobrigação, sendo definitiva e irretratável. Ademais, por meio da
análise de amostras e diligência junto ao Sétimo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, a Autoridade Fiscal validou os dados da cessão,
confirmando a autenticidade dos contratos e a correspondência entre os valores cedidos e o saldo
devedor das operações.
Dessa forma, resta demonstrado que a recorrente efetivamente cedeu os créditos em
questão, assumindo o cessionário o risco de inadimplência. A perda decorrente da cessão, no valor
de R$ 103.184.611,56, configura, portanto, uma despesa legítima, dedutível na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Recuperação de Créditos:
No que tange à glosa de R$ 21.984.185,07, referente à recuperação de créditos, a
Autoridade Fiscal, no Relatório de Diligência, confirmou a alegação da recorrente de que o valor
foi contabilizado como receita em 2008 e que as operações de crédito correspondentes não foram
deduzidas em períodos anteriores.
A recorrente demonstrou que o valor correto da recuperação de crédito é de R$
20.856.463,00, após a dedução de estornos, e que todas as operações foram contabilizadas na
subconta 7.1.9.20.00.9.100.5 ("Recuper. Créditos Bx. como Prejuízo – CDC").
A Autoridade Fiscal, por meio da análise de amostras, confirmou o reconhecimento
contábil da recuperação de créditos e a ausência de dedução das operações em períodos
anteriores, concluindo que a exclusão do valor de R$ 20.856.463,00 da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, no ano-calendário de 2008, foi correta.
Cumpre destacar motivação do lançamento exposta no relatório fiscal (e-fl. 77):
Em 7 de fevereiro de 2011 o contribuinte entregou uma planilha eletrônica com os valores
referentes aos créditos recuperados. Não comprova com documentos contábeis que esses
valores foram efetivamente reconhecidos como receitas e oferecidos a tributação. Somente
apresentou exemplos de contabilização. Dessa forma a exclusão de R$21.984.185,07 como
perdas de crédito ou outras exclusões não tem respaldo com documentação contábil e
tampouco na legislação tributária.
A diligência fez a checagem “por amostras”, demonstrando que há sim respaldo em
documentação. Considerando a análise realizada e os elementos apresentados, entendo que a
exoneração deve abranger também a parcela remanescente de R$ 1.127.722,07 pois, embora a
Autoridade Fiscal tenha confirmado expressamente apenas a correção da exclusão de R$
20.856.463,00, observa-se que essa conclusão decorreu de uma análise por amostragem.
O procedimento adotado pelo Banco PAN, de realizar lançamentos contábeis das receitas
de recuperação de crédito de forma agrupada, é uma prática comum e aceitável no setor
Fl. 80909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721276/2012-24
27
financeiro, dada a volumetria das operações. A Autoridade Fiscal, reconhecendo essa realidade,
procedeu à análise por amostragem para verificar a regularidade dos lançamentos.
Importante ressaltar que o ônus da prova da existência do crédito tributário recai sobre a
Autoridade Fiscal, que deve demonstrar com certeza e liquidez os elementos constitutivos do
lançamento. No caso em tela, a análise por amostragem realizada pela fiscalização não identificou
irregularidades, mas, ao contrário, confirmou a licitude das operações examinadas.
Considerando que a amostra analisada corroborou as alegações do contribuinte, e que
não foram apontados elementos concretos que invalidem a totalidade dos lançamentos, não se
pode presumir a irregularidade da parcela excedente. A ausência de evidências contrárias, aliada à
confirmação da regularidade da amostra, enfraquece a sustentação do lançamento fiscal em sua
integralidade.
Assim, entendo que o lançamento tributário carece da necessária certeza e liquidez em
relação à totalidade do valor originalmente glosado, não tendo a Autoridade Fiscal logrado êxito
em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de crédito tributário sobre o montante integral
objeto da autuação.
O procedimento por amostragem, por sua própria natureza, não abrange a totalidade dos
lançamentos, mas permite inferir, com razoável grau de certeza, a regularidade do conjunto.
No caso em tela, a amostra analisada confirmou integralmente as alegações da
recorrente quanto à natureza e contabilização dos valores recuperados. Restou demonstrado que
os valores recuperados já haviam sido tributados anteriormente, sendo a sua exclusão medida
necessária para evitar a dupla tributação.
Neste ponto também voto por dar provimento integral ao recurso neste ponto, para
cancelar integralmente a glosa referente à recuperação de créditos no valor de R$ 21.984.185,07.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto
de infração.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 80910
DF CARF MF
Original